Tribunal: TJMT
Processo: 1036949-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036949-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Fraude à Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), FERNANDA MEDINA PANTOJA - CPF: 092.791.187-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DURANTE A AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
PRESENTES.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu arresto sobre imóveis alienados no curso de ação monitória.

2.
Alegação de que a alienação dos bens foi lícita, anterior à constituição do título executivo, sem prova de fraude ou insolvência, e com existência de outros bens em nome do executado. Sustentação de ausência de requisitos para a medida cautelar e invocação da Súmula 375 do STJ.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de medida cautelar de arresto sobre imóveis alienados no curso da ação monitória, diante da probabilidade de
fraude à execução e da necessidade de garantir a utilidade do processo executivo.

II.
Razões de decidir

4.
A alienação dos imóveis ocorreu durante o curso regular da ação monitória, o que atrai a
possibilidade de
incidência do art. 792, IV, do CPC.

5.
A existência de anotações restritivas nas matrículas e o elevado número de execuções em curso contra o agravante justificam o receio de ineficácia do cumprimento da sentença.

6.
A medida de arresto possui natureza cautelar e não exige juízo definitivo sobre a ocorrência de fraude à execução, tampouco se confunde com expropriação de bens.

7.
A Súmula 375 do STJ não impede a concessão da medida, por não se tratar de reconhecimento liminar de fraude, mas de tutela conservativa fundada nos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A alienação de bens realizada no curso de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência autoriza a concessão de arresto cautelar, desde que demonstrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A concessão da medida cautelar de arresto não depende do reconhecimento prévio de fraude à execução, tampouco exige, nessa fase, prova de má-fé do adquirente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301 e 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento 1019768-09.2023.8.11.0000, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2023,
DJe
14.12.2023; Súmula 375/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Felix Umberto Simonetti contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença referente à ação monitória n.o 0003036-24.2008.8.11.0055, que deferiu cautelar de arresto sobre os imóveis de matrícula no 5.058, 5.059, 5.060, 5.061 e 5.062, todos registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT.

O agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida cautelar de arresto, especialmente por não haver prova de sua insolvência ou de que os negócios jurídicos que envolveram a alienação dos bens tenham sido realizados com intuito de fraudar a execução. Argumenta que os imóveis foram legalmente vendidos há mais de dez anos, sem que houvesse, à época, qualquer averbação premonitória nas matrículas que alertasse terceiros sobre a existência da demanda.

Alega que o patrimônio remanescente à época da alienação era suficiente para garantir a dívida, e que atualmente existem outros bens registrados em seu nome, o que afastaria qualquer presunção de má-fé ou dilapidação patrimonial. Invoca, nesse sentido, a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a necessidade de registro da penhora ou comprovação da má-fé dos terceiros adquirentes para o reconhecimento da fraude à execução.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 260795693).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão, afirmando que a alienação dos referidos imóveis, feita após a citação do devedor, ocorreu por valores ínfimos e a pessoas próximas a ele, com cláusulas contratuais suspeitas e previsão de pagamento em conta de familiar, tudo a demonstrar tentativa deliberada de esvaziamento patrimonial.

Sustenta que os imóveis foram vendidos por cerca de 5% de seu valor de mercado e que os adquirentes dispensaram a apresentação de certidões de praxe, o que afastaria a presunção de boa-fé. Argumenta que o agravante responde a diversas execuções judiciais e está em estado de insolvência, o que justificaria a medida de arresto como forma de garantir o resultado útil do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à verificação dos requisitos para a concessão da tutela cautelar de arresto deferida pelo juízo de primeiro grau nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em
decorrência da ação monitória n.o 0003036-24.2008.8.11.0055
,
cujo valor atualizado da execução é de R$ 378.892,00.

A decisão agravada baseou-se nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, reconhecendo a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
a partir da análise dos documentos apresentados, notadamente os que comprovam a alienação de diversos imóveis por parte do devedor no curso da ação monitória, em momento anterior ao trânsito em julgado da demanda.

A
ação monitória foi ajuizada em 21 de maio de 2008, sendo regularmente citado o
ora agravante/
executado, que apresentou embargos em 17 de junho de 2008. Os embargos foram julgados improcedentes em 29 de outubro de 2014, com o trânsito em julgado da decisão em 27 de fevereiro de 2015. Por sua vez, a alienação dos imóveis em questão ocorreu
no ano de 2013
, ou seja, quando ainda pendente o julgamento definitivo da ação monitória.

Embora à época não houvesse execução formal instaurada, é certo que a ação monitória tramitava regularmente, com citação válida e processo em curso — sendo plenamente aplicável a previsão do art. 792, IV, do CPC, que considera fraudulenta a alienação de bens realizada
“quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”
.

Trata-se, portanto, de situação
que demonstra a probabilidade do direito
e autoriza o deferimento de medida cautelar para resguardar a utilidade da futura execução
.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da possibilidade de frustração da satisfação do crédito exequendo,
sobretudo
pelo fato de que as matrículas dos imóveis objeto do arresto já contavam com averbações restritivas oriundas de outras demandas judiciais

(id. 176864939,
176866793, 176866794
;
176866795
;
176866798, 176866799, 176866800, 176866801 e 176866802

dos autos de n.o
0003036-24.2008.8.11.0055
)
.

Nesse sentido, inclusive, conforme alegado pelo agravado em contrarrazões, o agravante é demandando em inúmeras execuções e o
“
somatório das quantias devidas e perseguidas nos processos mencionados na tabela abaixo já alcançava o valor exorbitante de aproximadamente R$ 20 milhões que, se atualizado, ultrapassa a casa dos R$ 70 milhões de reais
”
. Segue tabela abaixo extraída (id.
266860775
– pág. 15):

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma o cabimento da medida, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC,
senão vejamos
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE ARRESTO - PEDIDO LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - PRESENTES - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil/2015 a tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2- Havendo a comprovação em análise sumária de referidos requisitos, o pleito liminar deve ser deferido. 3- A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

(TJMT - Agravo de Instrumento: 1019768-09.2023.8.11.0000, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2023,
DJe
14/12/2023)

A
invocação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
, não impede a adoção da medida de arresto concedida.

Isso porque,
a medida deferida não constitui expropriação nem antecipa juízo definitivo sobre a ocorrência de fraude à execução, tratando-se de providência de natureza eminentemente cautelar, voltada à conservação de bens durante o trâmite da execução.

O próprio juízo de
origem assim consignou:
“não se está, neste momento, determinando a expropriação dos bens imóveis, nem tampouco, reconhecendo liminarmente a fraude à execução”
(id.
177340139
dos autos de n.o
0003036-24.2008.8.11.0055
)
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso de
agravo de instrumento
, mantendo
inalterada

a decisão
agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025